Tribunal: STJ
Processo: 0048767-50.2020.8.13.0707
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950051 - MG
(2025/0194414-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANDERSON VITOR OLIVEIRA
ADVOGADA
: POLYANA DE RESENDE ALVES - MG157737
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA SANCHES SATILIO
ADVOGADA
: POLYANA DE RESENDE ALVES - MG157737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ANDREZA DE SOUZA TAVARES SILVA
ADVOGADO
: THALES AUGUSTO ALVES CRUZ - MG166492
INTERES.
: JOSE ELIAS URBANO PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS
: MARIANA ANITA MIGLIORINI PINHEIRO - MG149572
ANA LAURA DE SOUZA MIRANDA - MG195687
INTERES.
: ALEXANDRO LEONEL VIEIRA RIBEIRO
ADVOGADOS
: MARIANA ANITA MIGLIORINI PINHEIRO - MG149572
ANA LAURA DE SOUZA MIRANDA - MG195687
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA54065934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:29:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 87ca0c11-da60-443e-ae0d-434b40a129e3

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54065934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:29:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 87ca0c11-da60-443e-ae0d-434b40a129e3

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950051 - MG (2025
/0194414-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANDERSON VITOR OLIVEIRA
ADVOGADA
: POLYANA DE RESENDE ALVES - MG157737
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA SANCHES SATILIO
ADVOGADA
: POLYANA DE RESENDE ALVES - MG157737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ANDREZA DE SOUZA TAVARES SILVA
ADVOGADO
: THALES AUGUSTO ALVES CRUZ - MG166492
INTERES.
: JOSE ELIAS URBANO PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS
: MARIANA ANITA MIGLIORINI PINHEIRO - MG149572

ANA LAURA DE SOUZA MIRANDA - MG195687
INTERES.
: ALEXANDRO LEONEL VIEIRA RIBEIRO
ADVOGADOS
: MARIANA ANITA MIGLIORINI PINHEIRO - MG149572

ANA LAURA DE SOUZA MIRANDA - MG195687
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53768151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:07
Código de Controle do Documento: 93053695-1f52-45e3-be4b-d97309c6a980

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 8.578):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
As partes agravantes alegam não ser a hipótese de aplicação do
I, “a”, do CPC porque não se trata de hipótese de fundamentação
art. 1.030,
suficiente e sucinta, mas sim de caso distinto em que não houve enfrentamento
de questões essenciais capazes de alterar o desfecho, com violação aos arts. 5o,
II, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA53768151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:07
Código de Controle do Documento: 93053695-1f52-45e3-be4b-d97309c6a980

Sustentam que o acórdão recorrido manteve condenação por tráfico e
associação sem laudo toxicológico, sem perícia fonética e com buscas infrutíferas,
impedindo o contraditório e a ampla defesa, e que o STJ deixou de se manifestar
sobre nulidades e provas ilícitas, caracterizando ofensa direta aos dispositivos
constitucionais indicados.
Requerem o provimento do agravo para que o recurso extraordinário
seja admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53768151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:07
Código de Controle do Documento: 93053695-1f52-45e3-be4b-d97309c6a980

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 8.493-8.494):
Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente tem o ônus de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a
fim de desconstituir o impedimento à cognição do recurso
interposto.
No caso, conforme asseverado na decisão monocrática ora
combatida, a parte não atacou adequadamente o fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial (Súmula n. 7/STJ), uma vez
que o efetivo afastamento do óbice referido demanda o cotejo
entre as razões de decidir do acórdão hostilizado e as teses
levantadas no recurso especial a fim de que seja demonstrada a
real desnecessidade de reexame de acervo fático-probatório dos
autos para apreciação da controvérsia, sendo insuficiente a
simples menção à desnecessidade de reexame de fatos e provas
ou o reforço ao mérito da controvérsia para o destrancamento do
recurso especial.
Nas
razões
deste
agravo
regimental,
os
recorrentes
novamente não impugnam o fundamento da decisão monocrática
proferida nesta Corte Superior (incidência da
,
Súmula n. 182/STJ)
não se desincumbindo de demonstrar, à luz dos argumentos
deduzidos nas razões do agravo em recurso especial, que teriam
impugnado o óbice da
consoante preconiza a
Súmula n. 7/STJ
jurisprudência desta Corte acerca do tema.
Tal situação atrai novamente a incidência da Súmula n. 182/STJ,
segundo a qual "[é] inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
".
agravada
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão combatida, ônus da parte recorrente, atrai a
incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC; 253, parágrafo
único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182 desta Corte, aplicável
por analogia.
2. Para impugnar a incidência da Súmula no 83 desta Corte,
o agravante deveria demonstrar que os precedentes
indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou
colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos indicados na decisão para comprovar que outro é o
entendimento jurisprudencial do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Olindo
AREsp n. 1.995.672/PA,
Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
5/4/2022,
7/4/2022.
Documento eletrônico VDA53768151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:07
Código de Controle do Documento: 93053695-1f52-45e3-be4b-d97309c6a980

Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Documento eletrônico VDA53768151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:07
Código de Controle do Documento: 93053695-1f52-45e3-be4b-d97309c6a980

Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA53768151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:07
Código de Controle do Documento: 93053695-1f52-45e3-be4b-d97309c6a980

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.950.051 / MG
Número Registro: 2025/0194414-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00487675020208130707 10707200048767020 487675020208130707
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ELIAS URBANO PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE : ANDREZA DE SOUZA TAVARES SILVA
ADVOGADO
: THALES AUGUSTO ALVES CRUZ - MG166492
AGRAVANTE : ANDERSON VITOR OLIVEIRA
ADVOGADA
: POLYANA DE RESENDE ALVES - MG157737
AGRAVANTE : ANGELA MARIA SANCHES SATILIO
ADVOGADA
: POLYANA DE RESENDE ALVES - MG157737
AGRAVANTE : ALEXANDRO LEONEL VIEIRA RIBEIRO
ADVOGADOS : MARIANA ANITA MIGLIORINI PINHEIRO - MG149572
ANA LAURA DE SOUZA MIRANDA - MG195687
AGRAVANTE : FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS : MARIANA ANITA MIGLIORINI PINHEIRO - MG149572
ANA LAURA DE SOUZA MIRANDA - MG195687
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: CLESLEY MARTIMINO BENTO
CORRÉU
: VITORIA APARECIDA ASSIS JUSTO
Documento eletrônico VDA54054490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:47:19
Código de Controle do Documento: 2dd1841c-a02a-4e42-ab8e-345973e5b48e

CORRÉU
: HENRIQUE PAULO DO NASCIMENTO
CORRÉU
: EDSON DE OLIVEIRA SILVA
CORRÉU
: GUSTAVO RAFAEL DOS SANTOS
CORRÉU
: GUSTAVO LAMEU PEREIRA
CORRÉU
: RITA DE CASSIA ASSIS
CORRÉU
: HERMES RODRIGUES DUTRA JUNIOR
CORRÉU
: STEFANIE SILVA GALVÃO
CORRÉU
: KAROLLYNE ANDRADE BATISTA
CORRÉU
: WESLLEY APARECIDO ALVES DE SOUZA
CORRÉU
: CARLOS HENRIQUE OLIMPIO
CORRÉU
: ALDAIR PEREIRA GERMANO
CORRÉU
: JOSE VICENTE DOMINGO MALDONADO
CORRÉU
: MAURICIO PEREIRA GERMANO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON VITOR OLIVEIRA
ADVOGADA
: POLYANA DE RESENDE ALVES - MG157737
AGRAVANTE : ANGELA MARIA SANCHES SATILIO
ADVOGADA
: POLYANA DE RESENDE ALVES - MG157737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ANDREZA DE SOUZA TAVARES SILVA
ADVOGADO
: THALES AUGUSTO ALVES CRUZ - MG166492
INTERES.
: JOSE ELIAS URBANO PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS : MARIANA ANITA MIGLIORINI PINHEIRO - MG149572
ANA LAURA DE SOUZA MIRANDA - MG195687
INTERES.
: ALEXANDRO LEONEL VIEIRA RIBEIRO
ADVOGADOS : MARIANA ANITA MIGLIORINI PINHEIRO - MG149572
ANA LAURA DE SOUZA MIRANDA - MG195687
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54054490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:47:19
Código de Controle do Documento: 2dd1841c-a02a-4e42-ab8e-345973e5b48e

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:47:19
Código de Controle do Documento: 2dd1841c-a02a-4e42-ab8e-345973e5b48e